Tribunal: TJBA
Processo: 8077683-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077683-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: REJANE CUNHA FREIRE BANDEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Conversão ex officio em ação de execução. Impossibilidade. Faculdade privativa do credor. Violação ao princípio dispositivo. Recurso provido. I. Caso em exame 1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente, determinou, de ofício, a conversão do procedimento em ação de execução por quantia certa; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a conversão ex officio da ação de busca e apreensão em ação de execução, à luz do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, e se a ausência de intimação do credor para manifestação sobre a medida compromete o devido processo legal e a condução estratégica da demanda; III. Razões de decidir 3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade conferida exclusivamente ao credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado; 4. O uso da expressão “fica facultado ao credor” evidencia a intenção legislativa de reservar à parte autora a iniciativa sobre a mudança do rito processual, em consonância com o princípio dispositivo que rege o processo civil; 5. A conversão imposta sem prévia intimação do credor viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como compromete o exercício do direito de escolha sobre a estratégia processual mais adequada, especialmente diante da possibilidade de localização futura do bem ou da existência de meios alternativos para sua apreensão; 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que é vedada a conversão ex officio da ação de busca e apreensão em execução, devendo o juiz intimar o credor para que se manifeste expressamente sobre seu interesse; 7. A atuação do magistrado em substituição à parte autora, sem provocação, fere o princípio da imparcialidade e a lógica do sistema acusatório adotado no processo civil, nos termos do art. 6º do CPC; IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito no rito da busca e apreensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 0506992-09.2017.8.05.0001, em que é agravante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e agravada REJANE CUNHA FREIRE BANDEIRA ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.